Tribunal: TJES
Processo: 5004894-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004894-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIO MOREIRA BELO e outros
AGRAVADO: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE) Nº 5004894-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTES:
FÁBIO MOREIRA BELO E JULIANA SOARES

AGRAVADA:
PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
FÁBIO MOREIRA BELO
e

JULIANA SOARES

em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de rescisão contratual nº. 5003682-60.2022.8.08.0048, deixou de apreciar a tutela de urgência formulada pelos autores.

Nas razões recursais, argumentam que celebraram contrato de compra de imóvel e que em razão de dificuldades financeiras não conseguiram suportar as parcelas mensais reajustadas pelo índice IGPM/FGV, postulando a rescisão contratual por meio de ação judicial.

Sustentam que na ação de origem postularam, em caráter de urgência, vários pedidos para afastar os efeitos da mora.

Alegam que o Juízo de primeiro grau deixou de apreciar a tutela de urgência sob argumento de que
“
somente será analisada após o contraditório
”
, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento para análise dos pedidos urgentes.

Diante dessas causas de pedir, pugnam pela apreciação da tutela de urgência que compreende os pedidos de

suspensão

(
1
) das parcelas em aberto e (
2
) das restrições nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência das r. parcelas, bem como da suspensão (
3
) da taxa de fruição.

Ademais, requerem (
4
) que a agravada faça o pagamento do IPTU do imóvel até o exame de mérito da ação originária.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal, sob argumento de que os valores cobrados seguem estritamente o contrato celebrado pelas partes.

Em sede de cognição sumária foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas para suspender as cobranças em aberto.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento.

E
xtrai-se dos autos que os agravantes celebraram contrato de compra de imóvel, no dia 24.12.2020, consistente no primeiro lote, da quadra cinco, do loteamento Residencial Enseada de Praia Grande, localizado no Córrego das Flexeiras, Praia Grande, Município de Fundão.

O referido contrato estabeleceu que os pagamentos ocorreriam
por meio de uma entrada parcial, no valor de R$ 6.414,22 (seis mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e dois centavos), e outras 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas mensais, no valor de
R$ 874,84

(oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Em decorrência de suposta dificuldade financeira, aliado aos reajustes nas parcelas pelo índice IGPM/FGV, os agravantes sustentam a impossibilidade de suportar os valores reajustados, pugnando pela rescisão contratual.

Compulsando os autos, verifica-se que até o ajuizamento da ação de origem foi pago o valor total de
R$ 18.415,43 (dezoito mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e três centavos)
.

Feita essa resenha fática dos elementos que integram os autos, registra-se
que a

relação jurídica

em questão atrai a incidência das
normas e princípios consumeristas
, amoldando-se a situação dos agravantes ao conceito de destinatário final e a da agravada ao de fornecedora de serviços, a teor dos artigos 2º, 3º e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor
(AI nº. 0008807-56.2019.8.08.0030, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, DJe: 29.10.2019)
.

Assentada essa premissa, reforça-se que
o ponto nodal do presente agravo de instrumento cinge-se em apreciar os pedidos da tutela de urgência

que não foram analisados pelo Juízo
a quo.

Como cediço, para o deferimento da tutela de urgência devem estar presentes,
de forma cumulativa
, a existência de elementos que evidenciem a (i)
probabilidade

do direito e o (ii) perigo de dano ou o
risco

ao resultado útil do processo, conforme artigo 300, do Código de Processo Civil.

De um lado, verifica-se a (i) "
probabilidade
de deferimento" da pretendida tutela antecipada pelo fato dos pedidos de suspensão das parcelas vincendas e da inscrição no cadastro de inadimplentes se mostrarem condizentes com objetivo de rescisão contratual
por
incapacidade financeira do consumidor em suportar as parcelas contratadas
(REsp 1723519/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe 2.10.2019).

A propósito, destaca-se a jurisprudência deste Egrégio Sodalício em idêntico sentido
:

[...] 1. É direito potestativo do consumidor promover a resilição contratual do compromisso de compra e venda de imóvel. 2. A pretensão de
rescisão do contrato de compra e venda de imóvel permite a suspensão do pagamento das parcelas vincendas e tutela inibitória de inscrição nós cadastros negativos do consumidor, tudo para não onerar demasiadamente o adquirente
.

3. Rescisão do contrato sem qualquer ônus que dimana instrução probatória, inclusive no sentido de perquirir eventuais prejuízos e despesas decorrentes do distrato, mesmo porque o fundamento de que não compete a empresa discutir o distrato, mas sim, aceitá-lo, é insuficiente para endossar os efeitos de terminação patológica como requerida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. [...]. (AI nº. 5002123-52.2021.8.08.0000, Rel. Des. Conv. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Quarta Câmara Cível, DJe: 10.11.2022 - destaquei).

[...] 1. O ilustre julgador de primeiro grau entendeu estarem presentes a probabilidade de direito do autor - na medida em que o mesmo tem direito de rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, bem ainda o perigo de dano, - consubstanciado na alegação autoral de que não tem possibilidade de arcar com as despesas referentes às parcelas do imóvel, sem lhe acarretar dificuldade na manutenção dos gastos do lar e prejuízos decorrentes de eventual negativação de seu nome e o decisum não se afasta da boa técnica para deslinde do pedido. 2. Admite-se a desistência, por parte do promissário comprador, quanto a promessa de compra e venda de imóvel na qual foi convencionado o pagamento parcelado do preço, ainda que esta não tenha motivação. 3. Motivada ou não a desistência, restando preenchidas as exigências do art. 300, do Novo Código de Processo Civil,
é razoável a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão do pagamento das prestações vincendas, com o consequente sobrestamento das sanções decorrentes da mora, bem como a vedação da inscrição do nome do comprador nos órgãos de proteção ao crédito
.

4. Recurso conhecido e improvido. [...]. (AI nº. 048179002943, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Quarta Câmara Cível, DJe: 6.11.2017 – destaquei).

Por outro lado, o requisito de (ii) "perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo"
está presente diante do gradativo inadimplemento dos agravantes que, por não conseguirem quitar as r. parcelas reajustadas, podem ser inscritos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito até o deslinde exauriente da ação originária.

Nesse sentido, cita-se novamente a
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal:

[...
]
7. Verifica-se a existência de perigo de dano à agravada, notadamente porque, acaso mantido o vínculo contratual, essa poderá sofrer graves consequências patrimoniais em razão do inadimplemento, tais como taxas, juros, correção monetária e inscrição nos cadastros de inadimplentes, já que afirma não ter condições financeiras de prosseguir com o contrato. Por outro lado, as agravantes apenas se beneficiam da declaração antecipada de rescisão do contrato uma vez que podem livremente dispor dos imóveis, inclusive, colocando-os a venda, com obtenção de lucro. 8. Recurso conhecido e improvido. [...]. (AI nº. 0008807-56.2019.8.08.0030, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, DJe: 29.10.2019).

Assim,
deve-se confirmar a decisão sumária

que suspendeu as cobranças das (
1
) prestações vincendas até a decisão de mérito no primeiro grau de jurisdição.

Ademais,
deve ser concedida a
tutela inibitória (
2
) de inscrição em desfavor dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito referente as cobranças ora suspensas
.

Em idêntico sentido a jurisprudência dos Tribunais Pátrios
:

[...]. Pretendendo os agravantes a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, não se figura razoável a manutenção do pagamento das parcelas vincendas, sem que a parte almeje a continuação do acordo entabulado.
A suspensão da exigibilidade do contrato
enseja consequentemente a abstenção/exclusão do nome dos autores dos órgãos de proteção ao crédito
. [...]. (
TJMG
, AI nº. 1.0000.19.124513-3/001, Rel. Des. SÉRGIO ANDRÉ DA FONSECA XAVIER, 18ª CÂMARA CÍVEL, DJe: 27.5.2020 - destaquei).

[...]
Tratando-se de ação de rescisão contratual ajuizada por consumidor sob o fundamento de que não mais possui capacidade financeira para o adimplemento das obrigações contraídas, resta demonstrada a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ao autor, bem como a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, sendo cabível, portanto, o deferimento da tutela de urgência requerida
. [...]. (
TJMG
; AI nº. 0930012-03.2021.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. FERNANDO CALDEIRA BRANT; Dje: 9.9.2021 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores. Decisão que deferiu a tutela de urgência. Inconformismo da requerida. Compromisso de compra e venda de imóvel. Desistência pelo comprador. Antecipação de tutela de urgência para suspensão das cobranças das parcelas vencidas e vincendas e despesas relativas ao imóvel, impossibilitar a inscrição do nome do autor no cadastro dos inadimplentes e imissão na posse para devolução do imóvel à requerida. Pretensão que apresenta verossimilhança. Inteligência do artigo 300, CPC e da Súmula nº 1 do TJSP. Continuidade das cobranças e possibilidade de negativação suficiente a demonstrar o perigo de dano irreparável. Inexistência de decisão ultra petita. Imissão na posse do imóvel pela requerida é consequência jurídica natural do deferimento do pedido de suspensão das parcelas. Decisão mantida. Recurso improvido. [...]. (
TJSP
; AI nº. 2128948-57.2022.8.26.0000; Rel. Des. RÉGIS RODRIGUES BONVICINO; 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6ª Vara Cível; DJe: 23/08/2022
)

[...] 1. O artigo 473 do Código Civil prescreve que a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada a outra parte. Assim, havendo desinteresse do promitente comprador na continuidade da manutenção do negócio celebrado,
admite-se a suspensão do pagamento das parcelas vincendas
. 2. Recurso conhecido e desprovido (
TJDFT
, Proc. nº. 07114113720178070000, Rel. Des. CARLOS RODRIGUES, 6ª Turma Cível, DJe: 22/1/2018 - destaquei).

Anota-se ainda que o atendimento aos multicitados pedidos para afastar os efeitos da mora
não se afiguram irreversíveis
, uma vez que a agravada, caso obtenha provimento na ação originária, poderá retomar as cobranças ora suspensas e proceder à inscrição em desfavor dos agravantes no cadastro de órgãos de proteção ao crédito.

Todavia, no tocante aos pedidos de
suspensão

dos pagamentos da (
3
) taxa de fruição e do (
4
) IPTU do imóvel
não devem ser deferidos sem qualquer ônus aos agravantes
, especialmente porque se faz necessário uma cognição exauriente para avaliar de forma adequada a responsabili
dade pelos pagamentos da
taxa de fruição e do IPTU.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao presente agravo de instrumento
apenas
para determinar a suspensão das cobranças relativas ao contrato de compra e venda em questão e a
abstenção de registro em desfavor dos recorrentes nos órgãos de proteção ao crédito acerca
das referidas cobranças, ora suspensas,
até a cognição exauriente da ação originária
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJe) Nº 5004894-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTES:
FABIO MOREIRA BELO e JULIANA SOARES

AGRAVADA:
PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR - RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA - DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR - CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA - POSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS E VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - TAXAS DE FRUIÇÃO E IPTU - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

R
egistra-se
que a

relação jurídica
entre as partes
atrai a incidência das
normas e princípios consumeristas
, amoldando-se a situação dos agravantes ao conceito de destinatário final e a da agravada ao de fornecedora de serviços, a teor dos artigos 2º, 3º e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor
.

2.
A pretensão de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel possibilita a suspensão do pagamento das
parcelas vincendas
e a tutela inibitória de inscrição dos cadastros negativos do consumidor, a fim de não onerar o
s
adquirente
s
até o deslinde final do processo originário.

3.
No tocante aos pedidos de suspensão do
s
pagamento
s

da
taxa de fruição e do IPTU do imóvel até o deslinde final da ação originária, faz-se
necessária um
a cognição exauriente
para avaliar de forma
adequada a responsabili
dade
pelos pagamentos da taxa de fruição e do IPTU, não sendo compatível co os limites desta espécie recursal
.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível,
à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

Vitória, ES,

DESEMBARGADOR RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.